Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000162-35.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEISON ANDRADE SANTOS Advogado(s): NATHALIA SANTANA PERDIGAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, 4º, DA LEI 11343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. PRECEDENTES. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. LAUDO PERICIAL POSITIVO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, tendo-o como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. Segundo apurado, a polícia militar foi acionada para coibir perturbação da ordem pública ocasionada por um evento do tipo "paredão". Ao chegar no local, os policiais constataram uma grande aglomeração, dispersada com a aproximação da guarnição. O acusado tentou fugir do local, mas foi alcançado pelos policiais. No momento da abordagem, o apelante dispensou um saco contendo maconha e, após busca pessoal, foram encontradas no bolso de sua jaqueta 95 porções de cocaína acondicionadas em microtubos, além de pedras e fragmentos da mesma substância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Em suas razões recursais (ID 85539432), o apelante pleiteou, preliminarmente, sua absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Passemos, inicialmente, ao crime de tráfico ilícito de drogas, cuja natureza é de crime formal e de perigo abstrato, absolutamente presumido, bastando que o agente realize qualquer das condutas nucleares do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, para que o tenha aperfeiçoado. Logo, para que a conduta do Recorrente seja considerada tráfico ilícito de drogas, é suficiente que se adeque a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros. 5. In casu, emerge dos autos que a materialidade delitiva se encontra sobejamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão acostado ao ID 84581676 - P. 21, pelo Laudo de Constatação de ID 84581676 - P. 101, indicativo da presença das substâncias Benzoilmetilecgonina (Cocaína) e tetrahidrocanabinol (THC), um dos princípios ativos do vegetal Cannabis sativa ("Maconha"), no material apreendido em poder do Acusado, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Quanto à autoria, restou induvidosamente demonstrada pelo robusto acervo probatório coligido aos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais, de forma coesa e harmônica, confirmaram a narrativa constante na denúncia. 6. Com efeito, os policiais Marcos Luís de Jesus Moreira, Maicon Chagas de Oliveira e Luís Cláudio Souza dos Santos, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram de forma harmônica e coesa as circunstâncias da prisão do apelante. Do cotejo analítico dos depoimentos prestados, extrai-se que, não obstante algumas divergências em detalhes periféricos, compreensíveis pelo decurso do tempo entre os fatos e a inquirição judicial, o núcleo central das declarações permaneceu íntegro e coerente. Interessante colacionar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios sobre a relevância dos depoimentos dos policiais. (STJ - AgRg no AREsp: 2283182 PR 2023/0016973-4, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022) 7. Em que pese o Recorrente trazer uma versão nova para os fatos, no presente caso, os depoimentos dos policiais militares encontram amparo no Auto de Exibição e Apreensão e no Laudo de Constatação, formando um conjunto probatório harmônico e coeso que aponta, de forma segura e inequívoca, para a autoria do delito pelo apelante. 8. No caso em tela, não há dúvida razoável ou insuperável que justifique a aplicação do referido princípio, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação. 9. No tocante ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que o apelante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal. Com efeito, o apelante foi condenado à pena inferior a quatro anos (1 ano e 8 meses de reclusão), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu é primário e as circunstâncias judiciais foram todas valoradas favoravelmente na sentença, conforme se extrai da dosimetria da pena realizada pelo juízo a quo. 10. Pelo exposto, e nos termos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, na linha do parecer ministerial, substituo a reprimenda imposta por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal. 11. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO. 12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para substituir a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo, no mais, a sentença hostilizada por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000162-35.2023.8.05.0001, em que é apelante CLEISON ANDRADE SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça